Tribunal: TRF3
Processo: 5002478-64.2020.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
387/1327)

5002478-64.2020.4.03.6113

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002478-64.2020.4.03.6113

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA GOMES DE ALMEIDA - SP445040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO CRUZ GONCALVES - SP399102-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP No 871/2019. CRITÉRIO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária visando à concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Acórdão anterior negou provimento à apelação do autor, julgando improcedente a ação, sob fundamento de renda do segurado superior ao limite legal. Recurso especial da parte autora ensejou a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando o salário‐de‐contribuição do segurado excede o limite legal por percentual ínfimo.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.162/STJ fixou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite‐se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, exceder o limite legal por percentual ínfimo.

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 06/11/2014, aplicando‐se o regime jurídico anterior à MP no 871/2019.

5. Os demais requisitos legais do benefício ‐ qualidade de segurado, dependência econômica presumida e comprovação da prisão ‐ estão demonstrados nos autos.

6. Impõe‐se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para alinhar o julgamento ao precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo positivo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. No regime anterior à MP no 871/2019, é admissível a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão quando o salário‐de‐contribuição do segurado exceder o limite legal por percentual ínfimo.

2. A extrapolação mínima do teto de baixa renda não afasta o direito ao benefício, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002478-64.2020.4.03.6113

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA GOMES DE ALMEIDA - SP445040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO CRUZ GONCALVES - SP399102-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pelo autor, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

O autor propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, que foi julgado improcedente. Sobreveio sentença monocrática que negou provimento à apelação do autor e manteve a improcedência do pedido.

Inconformado o autor interpôs agravo interno sustentando que a renda do segurado é inferior ao limite legal, fazendo jus a concessão do benefício pleiteado.

Foi proferida decisão colegiada negando provimento ao agravo, reconhecendo a ausência da baixa renda e julgando improcedente o pedido.

Interpôs embargos de declaração que foram rejeitados, por fim, apresentou recurso especial pugnando pela aplicação do Tema 1.162, sendo remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1162/STJ.

A controvérsia ora cinge‐se à verificação do preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado recluso para fins de concessão do benefício de auxílio‐reclusão, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, no regime jurídico vigente à época do recolhimento prisional ocorrido em 06/11/2021.

É incontroverso nos autos que o instituidor ostentava qualidade de segurado na data da prisão; o autor, filho menor à época, possui qualidade de dependentes, com dependência econômica presumida; houve efetivo recolhimento à prisão, devidamente comprovado.

A discussão restringe‐se, portanto, ao critério econômico, especificamente ao enquadramento do segurado como de baixa renda.

Nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99, a concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente: qualidade de segurado do instituidor; efetivo recolhimento à prisão; qualidade de dependente dos beneficiários; baixa renda do segurado, aferida pelo último salário‐de‐contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs no 587.365 e no 486.413, consolidou entendimento de que o critério econômico deve incidir exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira de seus dependentes.

Na data do recolhimento à prisão (06/11/2014), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 19/2014, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 1.025,81.

O último salário‐de‐contribuição do segurado, referente à competência 11/2014, foi de R$ 220,00, referente a 06 (seis) dias trabalhados, os valores recebidos nos meses imediatamente anteriores foi de: em 10/2014 no valor de R$ 1.100,00 e em 09/2014 de R$ 1.100,00, conforme documentação acostada aos autos (CNIS), superando o teto legal em R$ 74,19, o que corresponde a percentual absolutamente reduzido em relação ao limite normativo.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.162, firmou a tese, que (i) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

No caso concreto, o recolhimento à prisão ocorreu em 06/11/2014, portanto em momento muito anterior à edição da MP no 871/2019, razão pela qual incide integralmente o regime jurídico anterior, conforme expressamente delimitado na tese repetitiva.

Tal situação se amolda exatamente à hipótese descrita na tese (i) do Tema 1.162/STJ, que autoriza a flexibilização do critério econômico quando o excesso de renda for mínimo, afastando interpretação meramente literal do limite objetivo, em prestígio à finalidade protetiva do benefício previdenciário.

Desse modo, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.162, deve ser reconhecido que a extrapolação ínfima do teto legal não descaracteriza a condição de baixa renda do segurado nos casos regidos pelo regime anterior à MP no 871/2019, desde que atendidos os demais requisitos legais do auxílio‐reclusão, os quais se mostram comprovados no caso dos autos (qualidade de segurado, dependência presumida e efetivo recolhimento à prisão).

Dessa forma, à luz do precedente vinculante do STJ, impõe‐se a retratação do julgado anteriormente proferido, para realinhar a decisão ao entendimento firmado no Tema 1.162, nos termos dos arts. 927, inciso III, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suma, comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a autora merece ser reconhecido.

Entretanto, por ocasião do requerimento administrativo pleiteado 12/02/2016, o autor nascido em 07/11/1999, já contava com 16 anos.

De fato, no que tange ao termo inicial segue o determinado para a concessão da pensão por morte, em relação ao menor de idade absolutamente incapaz não se aplicam os prazos prescricionais previstos nos artigos 74 e 79, da Lei no 8.213/91, na redação vigente ao tempo do óbito do instituidor, uma vez que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 198, inciso, do Código Civil.

No caso em tela verifica-se que pleiteou pedido administrativo quando já estava com 16 anos, havendo assim a ocorrência da prescrição quinquenal e fazendo jus ao recebimento do benefício a partir do requerimento administrativo.

Assim sendo superado o prazo previsto no inciso I do artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimentoadministrativo (12/02/2016), não fazendo jus a parte autora a qualquer parcela anterior a esta data, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Diante do exposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração opostos pelo autor para recolher a aplicação do Tema 1162 e conceder o benefício.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/91). JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. REGIME ANTERIOR À MP No 871/2019. CRITÉRIO ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO ÍNFIMA DO LIMITE LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária visando à concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Acórdão anterior negou provimento à apelação do autor, julgando improcedente a ação, sob fundamento de renda do segurado superior ao limite legal. Recurso especial da parte autora ensejou a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão, no regime anterior à MP no 871/2019, quando o salário‐de‐contribuição do segurado excede o limite legal por percentual ínfimo.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.162/STJ fixou tese no sentido de que, no regime anterior à MP no 871/2019, admite‐se a flexibilização do critério econômico quando a renda do segurado, à época do recolhimento à prisão, exceder o limite legal por percentual ínfimo.

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 06/11/2014, aplicando‐se o regime jurídico anterior à MP no 871/2019.

5. Os demais requisitos legais do benefício ‐ qualidade de segurado, dependência econômica presumida e comprovação da prisão ‐ estão demonstrados nos autos.

6. Impõe‐se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para alinhar o julgamento ao precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo positivo de retratação, embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. No regime anterior à MP no 871/2019, é admissível a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio‐reclusão quando o salário‐de‐contribuição do segurado exceder o limite legal por percentual ínfimo.

2. A extrapolação mínima do teto de baixa renda não afasta o direito ao benefício, desde que preenchidos os demais requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp no 1.958.361/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão